Tribunal: TJES
Processo: 0004661-82.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004661-82.2014.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENALDO CARLOS BALESTRERO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 30
2,
CAPUT
,

DA LEI N
º
9.503/97 –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
RECURSO DA DEFESA
– PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOBSERVÂNCIA AO DIREITO DE ENTREVISTA PRÉVIA – REJEITADA – MÉRITO –
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA
–
IMPOSSIBILIDADE –
REDUÇÃO DA PENA
ACESSÓRIA
DE SUSPENSÃO D
O

DIREITO DE
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR –
POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE
PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Preliminar de
nulidade –
cerceamento de defesa – inobservância ao direito de entrevista prévia
: 1. O artigo 185, § 5º, do Código de Processo Penal estabelece que “
Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso.
”. 2. Restando evidenciado que foi garantido ao réu, antes de ser procedido seu interrogatório, o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor, incabível o acolhimento da alegação defensiva de cerceamento de defesa por inobservância a previsão do artigo 185, § 5º, do Código de Processo Penal. 2. Preliminar rejeitada.
Mérito
: 1. Mostra-se descabido o pedido defensivo de desclassificação da conduta do acusado referente ao crime descrito no artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97, para aquela descrita no artigo 303 da mesma lei (lesão corporal culposa), eis que o laudo de exame cadavérico confirma que a causa da morte da vítima está atrelada aos traumas causados pelo acidente automobilístico que ela teria sofrido. 2. A pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta o fato típico, bem como as circunstâncias judiciais e legais relativas à fixação da pena. Precedentes do STJ. 3. Considerando que a reprimenda privativa de liberdade restou determinada no patamar mínimo legal, a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, guardada a proporcionalidade, deve ser reduzida para mínimo legal previsto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENALDO CARLOS BALESTRERO SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Viana (fls. 163/170 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4318187).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4318187), em resumo, que:

[...] no dia 31/07/2013, por volta de 07h40, na BR 262 KM 21,1, em Viana/ES, o denunciado,
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor
.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos Policiais Rodoviários Federais foram designados para atendimento de um acidente automobilístico envolvendo os veículos (VI) VW/GOL, placas: KED-0863, conduzido por Renaldo Carlos Balestrero Silva, que sofreu lesões corporais graves, e o (V2) FIAT/PALIO FIRE FLEX, placas MQW5452, conduzido por Uilson Avelino Charpinel que ficou ileso, havendo como passageiros no (V2) a pessoa de William Tristão Charpinel que foi socorrido para o hospital Dório Silva e veio a óbito no dia 09/10/2013, e a pessoa de Bruno Amaral Coelho Kiefer que sofreu lesões corporais leves.

Constatou-se dos autos que o acidente deu-se por culpa exclusiva de Renaldo Carlos Balestrero, que não observou as regras elementares de trânsito, deixando de atentar para o fluxo de veículos na BR 262, cruzando-a de forma imprudente e provocando a colisão que culminou na morte de Williarn Tristão Charpionel.

Insta salientar que Bruno Amarak Coleho Kiefer, que estava no carona do veículo Fiat Palio, conduzido por Uilson, declarou que não deseja representar criminalmente contra o condutor Renaldo Carlos (fl. 83).

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fl. 16, pelos Boletins de Ocorrência Policial nº 83041061 de fls. 06/14, além das declarações constantes dos autos.

Ante o exposto, verifica-se que o denunciado
RENALDO CARLOS BALESTRERO SILVA
encontra-se incurso no
Art. 302, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência
,
condenou

RENALDO CARLOS BALESTRERO SILVA
nas sanções d
o
art
igo
3
02
,
caput
, da Lei
nº
9.503/97,
à pe
na de
0
2
(
dois
) ano
s
de
detenção
e suspensão
da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo
de 0
2
(
dois
) ano
s
, em regime inicialmente aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos

a ser
em
definida
s
pelo Juízo da Execução.

Ao apresentar suas razões, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob a alegação de cerceamento de defesa por inobservância ao direito de entrevista prévia e reservada com o defensor público. No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta do apelante referente ao crime descrito no artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97, para aquela descrita no artigo 303 da mesma lei (lesão corporal culposa), além da redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

Pois bem.

PRELIMINAR
DE NULIDADE
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOBSERVÂNCIA AO DIREITO DE ENTREVISTA PRÉVIA

Antes de adentrar ao mérito da causa,
é imperiosa a análise
d
a preliminar
suscitada pel
a defesa de
RENALDO CARLOS BALESTRERO SILVA
,
de
nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob a alegação de cerceamento de defesa por inobservância ao direito de entrevista prévia e reservada com o defensor público.

Após
examinar
os autos,
tenho
que a irresignação defensiva
não
merece
acolhimento.

Por ser oportuno, destaco que o § 5º, do artigo 185, do Código de Processo Penal, estabelece que “
Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso.
”.

Em que pese a defesa do recorrente sustente a
nulidade da audiência de instrução e julgamento onde fora procedido o interrogatório do réu, sob a alegação de violação a previsão do mencionado dispositivo legal,
urge salientar que
a simples
análise do conteúdo da audiência realizada em 22 de fevereiro de 2022,
que restou acondicionado na
mídia de fl. 144
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4318187) é capaz de demonstrar o contrário.

Nessa quadra, ressalto que a partir do minuto 25:57 do mencionado arquivo digital, é possível observar que o magistrado da 1ª Vara Criminal de Viana, antes de iniciar o interrogatório, questionou se a Defensora Pública Estadual tinha interesse em se entrevistar com o acusado, tendo a mesma respondido afirmativamente ao referido questionamento, razão pela qual a gravação foi interrompida para que eles pudessem conversar reservadamente.

Desse modo, resta claro que fora garantido ao réu
RENALDO CARLOS BALESTRERO SILVA
,
antes de ser procedido seu interrogatório, o direito de
entrevista prévia e reservada com o seu defensor, razão pela qual mostra-se totalmente descabida a alegação defensiva.
Sobre o tema:

APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recursos defensivos.
Nulidade. Inocorrência. Defesa do réu DANIEL que alega falta de acesso ao réu ou a seus familiares em data anterior ao julgamento. Direito de entrevista previsto no artigo 185, §5º, do Código de Processo Penal assegurado no dia do julgamento. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Demais alegações de violação ao contraditório e à ampla defesa que se confundem com o mérito. Preliminares rejeitadas. Mérito. Ausência de prova da materialidade delitiva. Imprescindibilidade do laudo pericial definitivo para a comprovação da materialidade delitiva. Exame de constatação provisório realizado sem que o laudo pericial definitivo tenha sido produzido. Recursos providos. (TJSP; ACr 1500224-85.2021.8.26.0628; Ac. 15759374; Itapecerica da Serra; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Leme Garcia; Julg. 13/06/2022; DJESP 04/07/2022; Pág. 2887).

Ademais, acerca da alegação defensiva de que “
apesar ter sido oportunizado ao ora apelante o direito de se entrevistar com seu advogado, no caso o Defensor Público, aquele não se sentiu seguro quanto a estratégia de defesa (defesa técnica)
”, imperioso rememorar que o réu
RENALDO CARLOS BALESTRERO SILVA
,
ao ser citado, afirmou que não teria condições de constituir um advogado
(fl. 121 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4318187)
, razão pela qual a sua defesa ficou ao encargo da Defensoria Pública Estadual,
bem como, que após a entrevista realizada,
o mesmo não
externou qualquer problema em sua defesa
ser procedida pela Defensora Pública Estadual.

Friso ainda, que
a defesa constituída pelo recorrente,
apesar de alegar que o recorrente
“
[...]
não se sentiu seguro quanto a estratégia de defesa (defesa técnica).
[...].
”,
não demonstrou nenhum prejuízo concreto,
razão pela qual incabível o reconhecimento de nulidade, diante da adoção
do
princípio do
pas de nullité sans grief
,
descrito n
o art
igo
563, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA A DO INCISO III DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES QUE VERSAM SOBRE TESES ATINENTES À NULIDADE ANTERIOR À SENTENÇA DE PRONÚNCIA E SOBRE AS TESES RELATIVAS ÀS ALÍNEAS "D" E "C" DO INCISO III DO ART. 593. LIMITAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO AO FUNDAMENTO DE SUA INTERPOSIÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO RESERVADA ANTES DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DO SUPOSTO CONSTRANGIMENTO EM ATA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENA REVISTA DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEUTRALIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E PERSONALIDADE DO AGENTE). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA Nº 444 DO STJ. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. PENA RETIFICADA DE OFÍCIO. [...]. 3. 1. Aduz a defesa que não foi oportunizado ao apelante e seu advogado a comunicação de forma reservada antes do interrogatório em plenário, violando o artigo 185 do CPP, que garante ao réu o direito de entrevista reservada com seu defensor. 3. 2. Verifica-se que a defesa não se pronunciou sobre o suposto indeferimento de entrevista reservada no momento da audiência, posto que não consta respectiva ata. O suposto constrangimento do réu deveria ter sido levantado em audiência para que constasse em ata, sob pena de preclusão. 3. 3.
Além disso, ressalte-se a adoção do princípio pas de nullité sans grief apelo Código de Processo Penal, segundo o qual apenas se declara nulidade de atos quando houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo ao réu.
3. 4. Assim, ante a ausência de registro em ata de audiência e a consequente inexistência de comprovação de prejuízo, impõe-se a rejeição da tese de nulidade do julgamento por cerceamento e defesa. [...]. (TJCE; ACr 0000174-34.2007.8.06.0159; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ligia Andrade de Alencar Magalhães; DJCE 25/05/2023; Pág. 221).

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito do recurso interposto.

I
nicialmente,
passo a análise
do pedido
desclassificatório formulado
.

De acordo com a defesa do recorrente, a morte da vítima William Tristão Charpinel “
[...]
não se encontra vinculada ao acidente de trânsito, mas sim as causas supervenientes ocorridas com a sua internação/permanência no Hospital Dório Silva.
”, razão pela qual requer a aplicação da Teoria da Causalidade Adequada, para que a conduta dele reste desclassificada capitulada para aquela descrita no artigo 303, da Lei nº 9.503/97 (lesão corporal culposa).

Desse modo, destaco a inexistência de irresignação acerca da materialidade e autoria do acidente de trânsito ocorrido no dia 31 de julho de 2013, no KM 21,1 da BR 262, entre os veículos conduzidos por Uilson Avelino Charpinel e o ora apelante
RENALDO CARLOS BALESTRERO SILVA
, e que resultou em lesões na pessoa de William Tristão Charpinel.

Assim, a presente apreciação se limitará ao exame do que teria causado o óbtito de William Tristão Charpinel, ou seja, se a morte dele seria decorrente do acidente causado por
RENALDO CARLOS BALESTRERO SILVA
, ou por fatores alheios a tal acidente.

Pois bem.

De acordo com o incluso no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 20 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4318187)
,
a causa da morte
de William Tristão Charpinel foi registrada como sepse – foco pulmonar e renal – após trauma cervical e torácica. Importante destacar ainda, que o referido laudo afirma que a morte foi causa por doença/meio contundente. Por ser oportuno, transcrevo a sua integralidade:

[...]
EXAME CADAVÉRICO
na pessoa de
WILLIAM TRISTÃO CHARPINEL
, 90 anos de idade, nascido (a) aos 11/07/1923, [...], sendo o seu corpo procedente do Hospital Dório Silva/ES, respondendo aos seguintes quesitos: 1º) Se houve morte; 2º) Qual a causa da morte; 3º) Qual o instrumento ou meio que produziu a morte; 4º) Se foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura por meio insidioso ou cruel (resposta especificada).

Assim realizada a perícia, passo a oferecer o laudo que se segue:
HISTÓRICO
: Segundo oficio de nº 20348113 corpo oriundo do Hospital Dório Silva - Sendo vitima de acidente automobilístico. Conforme laudo da Drª Ana Paula Moreira o paciente internou no Hospital Dório Silva devido acidente automobilístico em 31/07/13 conforme informação da família com trauma de coluna cervical de C2 em tratamento conservador, trauma torácico com fratura de costelas, hemotórax com drenagem de 1 litro de sangue, evoluindo durante a internação, com hipoxemica, fibrilação atril crônico, insuficiência cardíaca, broncopneumonia, choque séptico de foco pulmonar e foco urinário. Cadáver do sexo masculino de cor branca, cabelo grisalho, idoso com barba e bigode a fazer, de 1,70 m de comprimento, vestindo fralda descartável, com canula de traqueotomia em traqueia. Apresenta: 1) Equimose de cor roxa no cotovelo direito e no braço direito; 2) sonda em meato uretral; 3) escara occipital. A cervicotoracolaparotomia: Hematoma absorvendo na parte interna da cavidade torácica esquerda na projeção do local de cicatriz na face lateral do hemotórax esquerdo de 1,00 cm (provável local de drenagem de tórax) Traqueia com orifício de traqueostomia e com secreção amareladas, pulmões congestos com secreção amarelada, rim esquerdo com áreas amarelados, baço friável, liquido amarelo cítrico nas cavidades torácicas e abdominal. Colhido sangue para DNA. RESPOSTAS AOS QUESITOS: 1º) Sim; 2º) Sepse - foco pulmonar e renal - após trauma cervical e torácica; 3º) doença/ contundente; 4º) Prejudicado. xxxxxxxxxxxxxxxx

Em que pese a defesa do recorrente sustente que o acidente teria resultado apenas na fratura da clavícula da vítima William Tristão Charpinel, o exame do histórico do mencionado laudo é suficiente para demonstrar que ele sofreu, além de trauma na coluna vertebral, um trauma torácico, que resultou na fratura de costelas, e, consequentemente, um hemotórax.

Por ser importante para a apreciação da irresignação defensiva, destaco que hemotórax é caracterizado pelo acúmulo de sangue na cavidade pleural, ou seja, entre o pulmão e a parede torácica, comumente causado por traumatismo de tórax.

Também merece ser destacado, que o laudo confirma que a causa da morte da vítima está atrelada aos traumas causados pelo acidente automobilístico que ela teria sofrido.

Assim, resta evidenciado que a morte da vítima William Tristão Charpinel encontra-se intimamente vinculada ao acidente de trânsito causado por
RENALDO CARLOS BALESTRERO SILVA
, razão pela qual mostra-se totalmente descabido o pleito desclassificatório formulado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CRIME. HOMICÍDIO CULPOSO AO VOLANTE. ART. 302 DO CTB. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 303 DO CTB. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. COLISÃO EM ULTRAPASSAGEM. RESPONSABILIDADE PENAL DO CONDUTOR NA MEDIDA EM QUE DEIXOU DE ADOTAR AS MEDIDAS DE CAUTELA E CUIDADO AO NÃO OBSERVAR ATENTAMENTE O FLUXO DA VIA NO SENTIDO OPOSTO, EFETUANDO ULTRAPASSAGEM ARRISCADA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. NEGLIGÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...]. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.
O Laudo Pericial é claro ao concluir que o óbito da vítima ocorreu por choque séptico por trauma torácico e abdominal por trauma contuso por acidente de trânsito. Logo, mesmo que o óbito tenha ocorrido dias após o acidente, o laudo concluiu que a causa mortis foi decorrente do sinistro ocasionado pelo réu.
[...]. (TJRS; ACr 5000340-43.2018.8.21.0105; Ibirubá; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Mello Guimarães; Julg. 18/09/2023; DJERS 22/09/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO CULPOSO SEM PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA (ART. 302, 1º, INCISO III, DA LEI Nº 9.503/1997). [...]. DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 303, DA Lei nº 9.503/1997 (LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR). Impossibilidade.
A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação somente quando, por si só, produziu o resultado, o que não se verifica na espécie. Impossível se falar em causa superveniente relativamente independente apta a romper o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o resultado morte, quando o conjunto probatório não deixou dúvidas de que a morte da vítima foi ocasionada pelo acidente de trânsito provocado por conduta imprudente do apelante
, que sequer parou para prestar socorro. (TJSP; ACr 0030436-32.2016.8.26.0114; Ac. 16560057; Campinas; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Paulo Rossi; Julg. 16/03/2023; DJESP 22/03/2023; Pág. 3198).

No que concerne ao pleito subsidiário de diminuição da punição de suspensão do direito de dirigir, vislumbro que a tese defensiva merece acolhimento.

Analisando os autos, observo que a reprimenda privativa de liberdade do apelante fora fixada no patamar mínimo legal em 02 (dois) anos de detenção, enquanto isso, a punição prevista no artigo 293, do CTB, foi estabelecida acima do menor índice em 06 (seis) meses de suspensão, ou seja, em 02 (dois) anos, sem qualquer justificativa que abonasse tal entendimento.

Nos termos do artigo 293 da Lei 9.503/97, estabeleço
02 (DOIS) ANOS DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
, como penalidade.

Insta frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
[...] entende que a pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta o fato típico, bem como as circunstâncias judiciais e legais relativas à fixação da pena. [...].
(
STJ.
HC 149.739/SP, Rel. Ministra L
aurita Vaz
, Q
uinta
T
urma
, julgado em 08/11/2011, DJe 21/11/2011)
”.

Entendimento que encontra ressonância neste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA ACESSÓRIA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. 1. A penalidade de suspensão do direito de dirigir é uma sanção que integra o preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, inerente à condenação por infração ao art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo, portanto, obrigatória por força de disposição legal e não guarda qualquer relação com o cumprimento de suspensão eventualmente arbitrada no âmbito administrativo, de natureza distinta da penal. 2. Caso em que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, revelando-se incabível o acolhimento da pretensão absolutória em relação à penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir.
3. O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que é admissível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, quando evidenciada a proporcionalidade com a gravidade do fato típico e o grau de censura merecido pelo agente. 4. Caso em que as circunstâncias concretas do delito não evidenciam a necessidade de maior censura a ensejar a majoração da penalidade de suspensão do direito de dirigir no mesmo patamar da pena privativa de liberdade. 5. Em observância ao princípio da proporcionalidade, o quantum da penalidade acessória deve refletir o patamar da pena corporal, fixada no mínimo legal.
6. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJES; APCr 0001988-52.2018.8.08.0026; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a existência de fundamentos concretos para justificar a incidência de apenas 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, devem ser readequadas as penas-base estabelecidas. Não tendo sido utilizadas as narrativas do réu para a formação do convencimento motivado do magistrado, não há que se falar na incidência da atenuante da confissão espontânea.
Por aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sanção de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser readequada.
Diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser conservado o regime inicial semiaberto, assim como mantida a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, III, ambos do CP. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000790-94.2015.8.08.0022; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 05/10/2022; DJES 14/10/2022).

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PENA CUMULATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime tipificado no artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando, para a sua caracterização, a condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Exame de alcoolemia apontando a presença de álcool em limite bastante superior ao marco legal, o que é suficiente à caracterização do tipo penal, a teor do artigo 306, §1º, inciso I, do CTB.
2. As penas privativa de liberdade, de multa e suspensão da habilitação são cumulativas e, portanto, de incidência conjunta. Admite-se a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade quando evidenciada a proporcionalidade com a gravidade do fato típico e o grau de censura merecido pelo agente.
(TJES; APCr 0011517-11.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst Rachel Durao Correia Lima; Julg. 03/02/2021; DJES 12/02/2021).

Logo, considerando que a reprimenda privativa de liberdade restou determinada no patamar mínimo legal, a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, guardada a proporcionalidade, deve ser reduzida para o piso condenatório, ou seja, 02 (dois) meses de suspensão.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto, para, no mérito,
DA
R-
LHE

PARCIAL
PROVI
MENTO
, apenas para reduzir a punição acessória de suspensão do direito de dirigir para o patamar mínimo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)